Tribunal: TJPA
Processo: 0810458-13.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7767 - Substituição do Produto
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810458-13.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: REDENCAO COMERCIO DE VEICULOS MULTIMARCAS EIRELI

AGRAVADO: LUCENILDA DE ABREU ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO ALTERNATIVO DE DECLARAÇÃO DE DESFAZIMENTO DE RELAÇÕES CONTRATUAIS, CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
: DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo de Instrumento em
Decisão Interlocutória em

Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, com pedido alternativo de Declaração de Desfazimento de Relações Contratuais, cumulada com Reparação por Danos Materiais e Morais
:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à revogação da decisão ad quo, que determinou a disponibilização de carro reserva pelo agravante em favor da agravada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa.

3.

Questão dirimida à luz

do dispõe o art. 300,
caput
e §3° do Código de Processo Civil.

4.

A disponibilização de veículo reserva objetiva, na verdade, amenizar os danos que a autora/agravada vem suportando ao longo do tempo em decorrência do defeito do veículo adquirido e, portanto, somente pode ser concebida como de natureza cautelar.

5.

Com efeito, a sumária análise dos documentos apresentados com a exordial permite aferir a existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada na compra e venda do veículo indicado na inicial; que o bem, adquirido em 21/02/2022, apresentou defeitos substanciais 02 (dois) meses e 07 (sete) dias após a aquisição.

6.

Por certo, a necessidade de sucessivas intervenções de oficina, sem uma solução definitiva, não condiz com o que se espera de um veículo que, embora não adquirido em estado de novo, não deveria apresentar os defeitos narrados já nos primeiros dias de uso.

7.

As alegações constantes da petição inicial
ad quo
, amparadas pelos documentos apresentados, proporcionam um grau de convencimento suficiente para se concluir, em sumária cognição, pela probabilidade do direito da autora por encontrar-se privada da utilização do veículo, sem expectativa de ver sanados os vícios, e dele necessita para o desenvolvimento de suas atividades laborais, traduzindo situação que não pode aguardar o desfecho final desta demanda.

8.

O fornecimento de carro reserva pretendido atende ao preceito relacionado ao princípio da boa-fé objetiva, segundo o qual os contratantes devem adotar todas as medidas necessárias e possíveis para evitar o agravamento dos danos, ou seja, de mitigar o próprio prejuízo.

9.

Isso porque a autora comprovou que levou o automóvel em diversas oportunidades em oficinas indicadas pela revendedora de veículos, e que o carro ficou vários dias no conserto, sem que os problemas fossem solucionados.

10.

Nesta fase processual, deve-se dar maior credibilidade à versão do consumidor, até porque nada obsta a que, se ao final da demanda restar configurada a contraprova da ausência de vícios no produto (o que, em juízo de cognição sumária, ainda não se verifica), a agravante poderá ser restituída pela autora.

11.

Não merece prosperar a argumentação de que a agravante estaria sendo excessivamente onerada com o fornecimento de outro carro antes da instrução processual, pois tudo leva a crer que o não acolhimento da pretensão liminar prejudicará muito mais a agravada, que se utiliza do veículo para suas atividades laborais, o que produz o periculum in mora inverso.

12.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
REDENÇÃO COMÉRCIO DE VEÍCULOS MULTIMARCAS EIRELI
e agravada

LUCENILDA DE ABREU ALMEIDA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 18 de outubro de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
REDENÇÃO COMÉRCIO DE VEÍCULOS MULTIMARCAS EIRELI,
inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO ALTERNATIVO DE DECLARAÇÃO DE DESFAZIMENTO DE RELAÇÕES CONTRATUAIS, CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
(Processo n.°
0802057-24.2022.8.14.0065
)

ajuizada contra si por
LUCENILDA DE ABREU ALMEIDA
(em causa própria), ora agravada, deferiu tutela provisória.

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Em síntese fática, expõe que a recorrida adquiriu junto a si em 21/02/2022
o veículo FIAT/TORO VOLCANO AT D4, Cor Branca, Diesel, Ano/Modelo 2016/2017, Placa QET-9470, Chassi 988226175HKA87271, pelo preço total de R$ 196.875,36 (cento e noventa e seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos), o qual, segundo relatado pela autora, passou a apresentar problemas em 27/04/2022, com a ressalva de ter sido procurada tão somente em 18/05/2022 para a codificação da chave e, posteriormente, em 02/06/2022, quando relatou problemas mecânicos no veículo.

Acrescenta que, encaminhado por si o veículo a uma oficina foi-lhe informado que o problema poderia ser atribuído ao filtro de combustível, sob o qual não possui qualquer responsabilidade, ressaltando que, no mesmo dia, o veículo fora guinchado e levado a outra oficina mecânica que teria imputado o defeito à bomba alta do veículo.

Aduz que se prontificou a localizar a peça mas informou à recorrida que não iria arcar com o seu pagamento, sob o argumento de não ter responsabilidade, uma vez que o defeito teria se originado pelo uso de combustível de má qualidade.

Refuta o acervo probatório colacionado pela agravada, ressaltando que esta sequer tem conhecimento acerca do real problema do veículo, aduzindo ser a decisão atacada prematura e proferida sem a devida cautela.

Sustenta o fim do prazo de 90 (noventa) dias de garantia, uma vez que o veículo fora adquirido em 15/02/2022, havendo relato anterior tão somente de necessidade de troca da bateria, vindo a lhe procurar em 02/06/2022.

Ressalta ser cumpridora de suas obrigações legais e, principalmente, contratuais para com seus clientes, prezando sempre pelo seu bom nome e boa fama no mercado local, ressalvando restar claro que sua obrigação para com o conserto do veículo vendido já teria se encerrado, ante a entrega do veículo em 15/02/2022.

Alega que o veículo possui 5 (cinco) anos de uso e com mais de 120.000 km (cento e vinte e mil quilômetros) rodados quando da realização da venda, e, assim, eventuais desgastes das peças não são consequências de vícios preexistentes da coisa, mas sim de desgastes naturais, que exigem a troca de peças e manutenções mais frequentes, que não ensejam a responsabilização da Agravante, tendo a agravada utilizado o veículo por 118 (cento e dezoito) dias e rodado mais de 7.000 km (sete mil quilômetros), o que faz ser provável

a hipótese de mau uso da coisa o responsável pelos problemas que alega.

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos em Plantão Judiciário, sendo redistribuídos, conforme a Resolução n.° 16/2016 (ID 10430200).

Conclusos, vieram-me os autos.

Considerando ausentes os requisitos, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 10450793).

A Decisão ID 5700670 foi comunicada ao MM. Juízo
ad quo
(ID 5719823).

Em contrarrazões (ID 10773634), a agravada pugna pelo improvimento do recurso.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que se manifestasse acerca dos documentos juntados às contrarrazões (ID 10802322), tendo o prazo decorrido in albis (ID 11159217).

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual.

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada,
in verbis
:

Trata-se de Ação de Ordinária de Obrigação de Fazer c/c pedido de Declaração de desfazimento de relações contratuais, cumulada com reparação por danos materiais e morais e pedido de Tutela antecipara, proposta por LUCENILDA DE ABREU ALMEIDA em face de REDENCAO COMERCIO DE VEICULOS MULTIMARCAS EIRELI - LIDER VEICULOS MULTIMARCAS E FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, todos qualificados.

Ressalta a parte autora que em 21.02.2022 adquiriu junto à 1ª Requerida, automóvel Marca: FIAT/TORO VOLCANO AT D4, Cor: Branca, Combustível: DIESEL, Ano/Modelo: 2016/2017, Placa: QET9470, Chassi: 988226175HKA87271,

sendo a forma de negociação da seguinte forma: foi dado entrada no valo de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mim reais) e financiando o restante pelo Banco J. Safra em 48 parcelas, sendo 47 parcelas de R$ 1.851,57 ( hum mil e oitocentos e

cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos) e a última parcela 48 no valor de R$ 51.851,57 ( cinquenta e um mil e oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), chamada a última de parcela balão, totalizando ao final o valor de R$ 196.875,36 (cento e noventa e seis mim e oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos).

Aduz a autora que em 27.04.2022, ou seja, 2 (dois) meses e 07 (sete) dias o veículo começou a apresentar defeitos, e o mesmo não ligava, sendo que no dia seguinte foi solicitado a troca de bateria e o mesmo voltou a funcionar.

Relata ainda que em 05.05.2022 o veículo começou a apresentar o mesmo defeito, dificuldade de pegar, como precisava do veículo de imediato para o uso no seu dia a dia e a concessionária fica distante em Redenção-PA, precisava resolver a situação e depois comunicar concessionária e levar o veículo até a mesma, ocasião em que levou em uma mecânica o qual disseram que poderia ser a POLIA DO ALTERNADOR, o qual foi trocado, sendo que em 18.05.2022, quando foi sair com o veículo o mesmo não pegava, ocasião em que foi, comunicado a requerida.

A autora informa que dia 02.06.2022, entrou em contato novamente com a 1ª requerida, pelo fato que o veículo continuava a apresentar os mesmos problemas muitas dificuldades para ligar, assim agendou para levar na concessionaria na data do dia 03.06.2022 às 10:00 h, chegando lá foi informada que o problema do carro seria filtro de combustível, que o defeito seria combustível ruim que danificou o veículo e isso não seria de responsabilidade deles, que trocaria o filtro de combustível.

Ressalta após a requerida ter alegado que resolveu o problema, antes de chegar ao destino o veículo não pegou mais e teve que ser guinchado de Rio Maria a Xinguara-PA, ocasião em que foi orientada pela requerida a levar o veículo para a mecânica do Sr. Cassio, (pela mecânico da concessionaria Sr. Marcio), dando entrada no veículo na data do dia 12.06.2022, após um prévio laudo que poderia ser a bomba de alta, momento em que comunicou a concessionária e a mesma mais uma vez claramente se exime de sua responsabilidade, alegando que dará suporte, mas que a autora deveria custodiar com as despesas, sendo ainda que após este fato, nunca mais entrou em contato com a autora para saber se o problema do veículo foi resolvido, e deixou em claro que o a responsabilidade não seria dela.

Requer em sede de tutela de urgência, que a requerida forneça um carro reserva, devendo ter as mesmas características ou ser equivalente ao veículo adquirido pela mesma, até que seja solucionado a situação.

Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova.

No mérito, requer a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais e materiais sofridos.

Em síntese, é o relatório. Decido.

De acordo com a sistemática introduzida pelo advento do novo Código de Processo Civil, a tutela cautelar de urgência objetiva resguardar o bem ou direito contra a ação do tempo e a consequente ineficácia da prestação jurisdicional, tanto assim que a medida é marcada pela provisoriedade e pela cláusula
rebus sic stantibus
.

Em razão disso, o art. 300 do CPC exige a presença da
probabilidade do direito
(fumus boni iuris)
e do
perigo de dano
(periculum in mora),
e desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3.º).

No caso concreto, verifica-se que se encontram presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar,

conforme requerido pela parte autora, posto que o artigo 26, do CDC, prevê o prazo de 90 (noventa) dias, para que o consumidor reclame pelos vícios ocultos constatados em produtos duráveis, como é o caso de veículos.

Compulsado os autos, verifica-se que o veículo apresentou vícios dentro do prazo de garantia estipulado em lei, bem como a autora comprova neste momento processual que vem empreendendo esforços para que a requerida solucione o problema de seu veículo, sendo que até a presente data não foi solucionado, bem como não foi fornecido carro reserva a parte autora.

A probabilidade do direito evidencia-se pelos documentos acostados aos autos.

Outrossim, restou demonstrado a existência de negócio jurídico realizado com 1ª requerida, consoante se vê das notas ficais colacionadas nos autos.

Já o fundado receio de dano reside no fato de que, a autora está pagando pelo automóvel adquirido e não usufruindo do mesmo, manifestos se mostram os riscos desta sofrer prejuízos daquela situação jurídica.

Ademais da análise dos documentos carreados aos autos, tenho que presente a verossimilhança do direito vindicado pela autora, vez que, aparentemente, é indispensável o veículo reserva, pois alega que precisa do veículo para trabalhar. Por sua vez, o perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo está pautado na falta que o veículo irá fazer para a promovente.

Assim, o deferimento da medida, conforme pleiteado, não causará prejuízo a ré, uma vez que a requerente devolverá o carro reserva assim que veículo for devidamente consertado e ou até a solução do caso.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O

Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis, logo deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada. 2. A decisão que defere ou indefere a liminar deve ser reformada pelo juízo ad quem somente em caso de flagrante abusividade ou ilegalidade. 3. Não merece reparos o decisum da magistrada que, dentro de seu poder discricionário, defere pedido

liminar, por entender que estão preenchidos os requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, em ação de rescisão contratual por vício oculto c/c reparação por danos materiais e morais, para
determinar que a concessionária forneça carro reserva ao consumidor que adquiriu veículo seminovo que, dois meses após a aquisição, teve o motor fundido, sendo

que os primeiros problemas ocorreram uma semana depois
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJGO – AI n.º 5468955- 77.2018.8.09.0000, Relatora: Desª. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 13/06/2019, 4ª Câmara Cível).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. PROBLEMAS ELÉTRICOS COM RECORRENTES PARADAS, CAUSANDO

"APAGÃO". AUTOMÓVEL SUBMETIDO A DIVERSAS IDAS À CONCESSIONÁRIA-CORRÉ NUM CURTO PRAZO DE TEMPO, MAS SEM RESOLUÇÃO EFETIVA.FORNECIMENTO DE CARRO

RESERVA DE NATUREZA SEMELHANTE, ENQUANTO NÃO SATISFEITO O REPARO. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. A autora (ora agravante) aponta que o perigo na demora resta caracterizado neste momento processual, a partir do momento que, até então, dispendeu o valor de R$7.263,47 a título de aluguel de veículo igual ou semelhante ao adquirido (Chevrolet SPIN). Sob a perspectiva atual, caso este processo demore mais 2 (dois) ou 3 (três)

anos, por sua complexidade, estaríamos diante de um dispêndio financeiro relativo à locação de veículo no valor de aproximadamente R$80.000,00, o que torna totalmente sem critério. Analisados os elementos dos autos, presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela pleiteada.

Entretanto, do mesmo modo que as rés possuíam o risco de ter que arcar com os valores gastos pela autora no aluguel de veículo ao final da ação, caso reste comprovado que o veículo estava reparado, competirá à autora arcar com este custo.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2266418- 04.2020.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araújo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:16/12/2020).

Por fim, no que pertine ao pedido de inversão do ônus da prova, entendo que, no caso em questão, é de se aplicar o disposto no inciso VIII do art. 6º da Lei n. 8.079/90 (Código de Defesa do Consumidor), o qual estabelece que o consumidor tem como direito básico a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

DISPOSITIVO

DIANTE DO EXPOSTO, DEFIRO a tutela provisória de urgência antecipada, para DETERMINAR que o 1º requerido disponibilize um carro reserva para a autora, devendo ter as mesmas características ou ser equivalente ao veículo adquirido pela mesma, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de lhe ser aplicada multa R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A regra do art. 334, § 4º, II, do CPC, exige a manifestação de ambas as partes para que a audiência de conciliação deixa de ocorrer. Em consequência, mesmo que a autora requeira sua não realização, como ocorreu
in casu
, o réu será citado para comparecer a tal audiência, nos termos da norma do caput do art. 334 do Novo CPC.

Em consequência, designo audiência de conciliação para o dia 06 de outubro de 2022, às 10h30min.

CITE-SE o réu para comparecer à audiência de conciliação.

O não comparecimento injustificado da autora ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

O requerido poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, I, do CPC);

Se o requerido não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC);

Acaso o requerido manifeste seu desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, do CPC).

Nesse caso, a audiência não será realizada e o requerido poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação por ele

apresentado (art. 335, II, do CPC);

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados (art. 334, § 9º, do CPC);

Consciente da possibilidade da realização da audiência por meio não presencial, com o emprego de recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, nos termos da norma do art. 22, § 2º, da Lei

n. 9.099/1991, e nos termos da norma do § 3º, do art. 236, do CPC, c/c a PORTARIA Nº 3293/2021-GP no art.2º I que adotou, como projeto-piloto esta unidade judiciária e instituiu o Juízo 100% digital, além da autorização expressa nesse

sentido exarada pelo TJE/PA, no art. 5º da PORTARIA CONJUNTA Nº 7/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 28 de abril de 2020 que ainda está em vigor por conta da pandemia ocasionada pela COVID-19, a audiência ora agendada será

realizada em formato virtual, por meio de videoconferência.

Ressalte-se, desde logo, que todas as audiências serão realizadas dentro do ambiente Microsoft Teams.

Para melhor qualidade na conexão e transmissão, os participantes devem efetuar o download e instalação do programa/aplicativo:

Computador:
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/microsoft-teams/downloadapp#
desktopAppDownloadregion;

Celular:
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/microsoft-teams/download-app#office-SmsEmail-ntsjwrn
.

TODAS AS PARTES, ADVOGADOS E TESTEMUNHAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DEVEM INFORMAR E-MAIL E CONTATO TELEFÔNICO COM CÓDIGO DE ÁREA,
no prazo de 2 dias.

AS PARTES, ADVOGADOS E TESTEMUNHAS receberão, nos e-mails indicados, convite com link para acessarem a sala de audiências virtual (VERIFICAR CAIXA DE SPAM/LIXO ELETRONICO).

As partes e testemunhas deverão portar documentos de identificação com foto e seus CPFs para qualificação no início da audiência por videoconferência e, caso estejam acompanhadas de advogados, estes deverão apresentar suas carteiras da OAB, RESSALTANDO QUE O ATO SERÁ GRAVADO – ÁUDIO E VÍDEO – NA PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS e, portando, imprescindível ao regular prosseguimento do ato o registro audiovisual de todos os presentes.

As partes e testemunhas que não dispuserem de computadores, smartphone, internet ou outro recurso que inviabilize o seu ingresso na audiência, deverão comunicar, por meio do advogado, com 10 dias de antecedência, para que lhes seja

disponibilizada sala de audiência e equipamentos necessários nas dependências do fórum.

Para qualquer informação adicional, por favor, contatar a 1ª Vara Cível de Xinguara - PA, através do e-mail:

1varaxinguara@gmail.com

Provimento nº. 003/2009, da Corregedoria da Justiça da Região Metropolitana de Belém.

Xinguara-PA, datado e assinado eletronicamente.

(Grifo nosso)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares,
atenho-me ao mérito
.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à revogação da decisão ad quo, que determinou a disponibilização de carro reserva pelo agravante em favor da agravada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa.

Prima facie
, vejamos o que dispõe o art. 300,
caput
e §3° do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

§3°. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos a decisão.

A propósito, leciona Teresa Arruda Alvim Wambier (in Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: revista dos Tribunais, 2015, pp.498, 508):

(...)

O caput do art. 300 traz os requisitos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou satisfativa), quais sejam, evidência de probabilidade o direito e o pedido de dano ou risco ou resultado útil ao processo.

Noutras palavras, para a concessão da tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência satisfativa (antecipação de tutela) exigem-se os mesmos e idênticos requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora.

(...)

Nesse passo, não se pode deixar de considerar que a antecipação de tutela deve ser entendida como o adiantamento dos efeitos do futuro provimento de mérito pedido final que deve ser desde logo indicado permitindo a fruição imediata, pelo Autor, daquilo que só teria possibilidade de usufruir ao final, mediante a procedência do pedido e esgotados eventuais recursos com efeito suspensivo.

No mesmo sentido, ensina Daniel Mitidiero (Antecipação de Tutela. 3ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 123) que:

(...) a antecipação de tutela está ligada à probabilidade das alegações. É preciso valorar a adequação da hipótese afirmada pela parte, analisar as provas produzidas e promover um confronto entre hipótese e prova, ainda que se exija grau menos elevado de certeza a respeito das alegações para sua concessão.

(...) o juízo necessário para antecipação de tutela não prescinde da prova das alegações. Não basta a alusão ao que normalmente acontece. É preciso provar as alegações, ainda que o juiz possa decidir com base em sentença definitiva. É a probabilidade da posição jurídica defendida pela parte no processo que viabiliza o emprego da técnica antecipatória.

Portanto, deverá o requerente demonstrar o alegado fática e juridicamente, por meio de prova efetivamente hábil à formação de um juízo de aproximada verdade de seu direito, o que deverá se somar ao requisito de receio de dano.

Nesse sentido, importante ponderar que a disponibilização de veículo reserva objetiva, na verdade, amenizar os danos que a autora/agravada vem suportando ao longo do tempo em decorrência do defeito do veículo adquirido e, portanto, somente pode ser concebida como de natureza cautelar.

Com efeito, a sumária análise dos documentos apresentados com a exordial permite aferir a existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada na compra e venda do veículo indicado na inicial; que o bem, adquirido em 21/02/2022, apresentou defeitos substanciais 02 (dois) meses e 07 (sete) dias após a aquisição.

Por certo, a necessidade de sucessivas intervenções de oficina, sem uma solução definitiva, não condiz com o que se espera de um veículo que, embora não adquirido em estado de novo, não deveria apresentar os defeitos narrados já nos primeiros dias de uso.

Nesse contexto, as alegações constantes da petição inicial
ad quo
, amparadas pelos documentos apresentados, proporcionam um grau de convencimento suficiente para se concluir, em sumária cognição, pela probabilidade do direito da autora por encontrar-se privada da utilização do veículo, sem expectativa de ver sanados os vícios, e dele necessita para o desenvolvimento de suas atividades laborais, traduzindo situação que não pode aguardar o desfecho final desta demanda.

Ao lado disso, o fornecimento de carro reserva pretendido atende ao preceito relacionado ao princípio da boa-fé objetiva, segundo o qual os contratantes devem adotar todas as medidas necessárias e possíveis para evitar o agravamento dos danos, ou seja, de mitigar o próprio prejuízo.

Isso porque a autora comprovou que levou o automóvel em diversas oportunidades em oficinas indicadas pela revendedora de veículos, e que o carro ficou vários dias no conserto, sem que os problemas fossem solucionados, conforme listado na Inicial: 1. Dia
27.04.2022, ou seja, 2 (dois) meses e 07 (sete) dias o veículo começou a apresentar defeitos, e o mesmo não ligava, sendo que no dia seguinte foi solicitado a troca de bateria e o mesmo voltou a funcionar; 2. Em 05.05.2022, o veículo começou a apresentar o mesmo defeito. Levado a mecânica foi relatado problema na Polia do Alternador; 3. Em 18.05.2022, novo defeito na partilha; 4. Em 02.06.2022, a autora entrou em contato novamente com a 1ª requerida, pelo fato que o veículo continuava a apresentar os mesmos problemas muitas dificuldades para ligar, assim agendou para levar na concessionaria na data do dia 03.06.2022 às 10:00 h, chegando lá foi informada que o problema do carro seria filtro de combustível, que o defeito seria combustível ruim que danificou o veículo e isso não seria de responsabilidade deles, que trocaria o filtro de combustível; 5. Em 12.06.2022, após um prévio laudo, fora constatado defeito na bomba de alta.

Assim, nesta fase processual, deve-se dar maior credibilidade à versão do consumidor, até porque nada obsta a que, se ao final da demanda restar configurada a contraprova da ausência de vícios no produto (o que, em juízo de cognição sumária, ainda não se verifica), a agravante poderá ser restituída pela autora.

De outro norte, não merece prosperar a argumentação de que a agravante estaria sendo excessivamente onerada com o fornecimento de outro carro antes da instrução processual, pois tudo leva a crer que o não acolhimento da pretensão liminar prejudicará muito mais a agravada, que se utiliza do veículo para suas atividades laborais, o que produz o periculum in mora inverso.

Assim, tenho que os documentos acostados nos autos indicam, pelo menos neste momento processual, a existência de divergência quanto ao termo final da garantia, bem como no que concerne à alegação de desgaste natural, observando que a agravada continua com o pagamento do financiamento do veículo.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS”. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU PARCIALMENTE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR, PARA ENTREGA DE CARRO RESERVA AO AUTOR. RECURSO DA REQUERIDA.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. CARRO QUE APRESENTOU UMA SÉRIE DE PROBLEMAS QUE IMPOSSIBILITARAM SUA UTILIZAÇÃO, POUCOS DIAS APÓS A AQUISIÇÃO. DIVERSAS IDAS ÀS OFICINAS INDICADAS PELA REVENDEDORA, INFRUTÍFERAS. PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR DE QUE SE TRATA DE VÍCIOS OCULTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA (ART. 300, CPC). DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 10ª C. Cível - 0044509-97.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Juíza Elizabeth de Fátima Nogueira - J. 01.02.2021)

(Grifo nosso)

CONCLUSÃO

Assim, no presente contexto fático, na forma da fundamentação ao norte transcrita, a Decisão Agravada deve ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a Decisão Agravada.

É como voto.

Belém, 03/11/2022